Tribunal: TJDFT
Processo: 0711914-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0711914-33.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BIANCA RESENDE DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR – EX-ESPOSA DE POLICAIL MILITAR – CONDIÇÃO DE DEPENDENTE – INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE COTITULARIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de conhecimento manejada pela autora (ex-esposa de policial militar do Distrito Federal) em que pretende seja o Distrito Federal condenado a mantê-la como dependente de seu ex-cônjuge no plano de assistência à saúde mantido por aquela corporação ou, sucessivamente, permita que seja reconhecida como cotitular do referido plano. 2. Pela disciplina do art. 34, da Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, a ex-esposa divorciada do policial militar não é contemplada dentre os dependentes do servidor, para “os efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, tratada neste Capítulo, são considerados dependentes do militar”, a menos que já o fosse à data da vigência da nova lei, e “... enquanto preencherem as condições estabelecidas em Estatuto das respectivas Corporações.” 3. O art. 34, referido, havendo disciplinado por completo a matéria atinente a assistência médico-hospitalar e congêneres, derrogou o art. 51, da Lei no 7.479/86, cujo § 2o conferia esse direito à ex-esposa (§ 2o São considerados dependentes do bombeiro-militar: h) a ex-esposa com direito à pensão alimentícia estabelecida por sentença transitada em julgado, enquanto não contrair novo matrimônio). 4. Portanto, merece reforma a sentença proferida. A uma, porque o divórcio ocorreu em 09/12/2016, data somente a partir da qual a autora passou à condição de ex-esposa e também já na vigência da lei que não a enquadra na situação de dependente. A duas, porque igualmente não se enquadra na hipótese legal também ventilada na sentença como fundamento para o deferimento do pedido no sentido de ser “pessoa que viva, no mínimo há 5 (cinco) anos, sob a sua exclusiva dependência econômica, comprovada mediante justificação judicial”, conforme art. 50, § 4o, VIII da Lei no 7.289/84. 5. Melhor sorte não assiste à autora quanto ao pedido sucessivo no sentido de ser reconhecida como cotitular do plano de assistência à saúde por absoluta falta de previsão legal. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos. 7. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas pela isenção legal, nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.” A recorrente alega ofensa ao artigo 42, § 2o, da Constituição Federal ao argumento de que “o simples fato de o militar ter se divorciado não implica automaticamente na exclusão da Recorrente do plano, pois a Lei no 10.486/2002 garante a manutenção dos que constarem na condição de dependentes até a entrada em vigor da Lei, no ano de 2002”. Sustenta a existência de repercussão geral. O recorrido apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa determinação legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, esta não restou configurada, dada a insuficiência da mera alegação de repercussão geral como justa causa ao processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Além disso, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. No caso específico, por se tratar de lei local (Lei Distrital no e 10.486/2002), a Corte Suprema já firmou entendimento acerca da impossibilidade de sua analise, via recurso extraordinário, conforme transcrição do julgado abaixo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DIREITO LOCAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República.(ARE 671997 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 14-05-2012 PUBLIC 15-05-2012) III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito